Tribunal: TJMT
Processo: 1005215-59.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005215-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA - CPF: 034.209.851-93 (ADVOGADO), PAULO GIANNETTA - CPF: 090.852.648-20 (AGRAVANTE), TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (AGRAVADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FARIAS - CPF: 536.677.600-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL MAIOR QUE 04 MÓDULOS FISCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DA TERRA COM ÚNICO TRABALHO DE SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA –IMPENHORABILIDADE DO BEM DESCARTADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em impenhorabilidade sob o fundamento de se tratar de pequena propriedade rural, face à extensão ser maior do que 04 módulos fiscais e à ausência de demonstração de que o bem seja trabalhado pela família ou que seja o único meio de prover o próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO GIANNETTA, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da ação de execução nº 2706-05.2009.811.0051, movida por TOBIANO AGROPECUARIA LTDA. e outro, rejeitou a impugnação a penhora sobre a totalidade do imóvel e reconheceu a impenhorabilidade apenas da sede da propriedade rural, como bem de família.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta a necessidade de reconhecer a impenhorabilidade total do imóvel, uma vez que em sua pequena propriedade toda a renda auferida é de produção informal de hortifrúti, frango caipira e ovos em pequena escala, que é totalmente convertida para o sustento da família, que necessita efetuar o pagamento das despesas essências a sobrevivência humana.

Aduz que a área apta para exploração e desenvolvimento econômico é inferior a 4 (quatro) modelos fiscais, pois do montante total 284,3484 hectares, 56.86968 hectares são de reserva legal, em consonância com as normas do IBAMA, portanto intocáveis.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para declara impenhorabilidade de toda área rural. Sucessivamente, requer seja reformada a decisão agravada, para o fim de ampliar a área, objeto da impenhorabilidade, a fim de manter assegurada a moradia do agravante, bem como os meios geradores de renda, haja vista que 4(quatro) hectares, tal como disposto pelo juízo da primeira Instância, é insuficiente para promover o sustento do agravante e de sua família.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A contraminuta foi juntada no, Id. 40957967, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pela Julgadora
a quo
, no Id. 49908470, dando conta do cumprimento da obrigação prevista no art. 1.018 do CPC, bem como da manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recorrente se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação a penhora sobre a totalidade do imóvel e reconheceu a impenhorabilidade apenas da sede da propriedade rural, como bem de família.

Pois bem.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4º do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”.

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp nº 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para este fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 8.629/93, que diz:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

Portanto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural torna-se necessário demonstrar que seja de pequena extensão, trabalhada pela família e para a sua subsistência.

No caso dos autos, como bem consignado no
decisum
agravado, o imóvel rural objeto da penhora possuiu 284 hectares, portanto, considerando que a pequena propriedade é aquela que possui de 01 a 04 módulos fiscais (Art. 4º, II, da Lei nº 8.629/93) aliado ao fato de que em conformidade com a tabela do INCRA o módulo fiscal do Município de Campo Verde é de 60 hectares, tem-se que este não se trata de pequena propriedade rural.

Outrossim, por ora, não há prova nos autos de que o recorrente utilize de pequena extensão da terra como único trabalhado da família ou para própria subsistência, o que inviabiliza o pedido de extensão da impenhorabilidade.

Destaca-se que a impenhorabilidade da sede do imóvel reconhecida pela Juíza
a quo
se diz respeito ao bem de família, em nada se confundido com o reconhecimento parcial de pequena propriedade rural.

Portanto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural torna-se necessário demonstrar que seja de pequena extensão, trabalhada pela família e para a sua subsistência, o que não foi não demonstrado pelo agravante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020